Tribunal: STF
Processo: ARE 1517365
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fl. 1, Doc. 60):



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E ANTES DA LEI Nº 13.467/2017. PROGRESSÕES HORIZONTAIS POR ANTIGUIDADE – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Ante a provável violação do art. 129 do CCB, impõe-se o provimento do agravo de instrumento, para melhor análise do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. 



    II - RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E ANTES DA LEI Nº 13.467/2017. PROGRESSÕES HORIZONTAIS POR ANTIGUIDADE – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Cinge-se a controvérsia à concessão de progressões horizontais por antiguidade ao empregado, em face da ausência de prévia dotação orçamentária. O col. Tribunal Regional manteve a r. sentença que indeferiu as diferenças salariais pleiteadas, ao fundamento de que a ausência de deliberação da diretoria da SAB acerca de previsão orçamentária constitui óbice à concessão de progressão horizontal por antiguidade, porquanto se atribuiria a inobservância da norma interna à empregadora. A decisão regional encontra-se em desconformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, de que as promoções por antiguidade estão submetidas a avaliação objetiva, meramente temporal, sendo obstativa a condição imposta pela empregadora, devendo ser acrescentados que relativamente às sociedades de economia mista e empresas públicas, a despesa com pessoal não se submete à prévia limitação orçamentária, consoante norma inscrita no art. 169, § 1º, II, da Constituição Federal. Precedentes. Recurso de revista conhecido por violação do art. 129 do Código Civil e provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 64), foram desprovidos (Doc. 71).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 75), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega, inicialmente, ter o acórdão recorrido violado o art. 97 da CF/1988 e a SV 10, pois afastou a incidência do art. 169, § 1º, I, da CF/1988 por órgão fracionário, o que implica em declaração de inconstitucionalidade sem a submissão ao Plenário do TST, obrigatória no caso. 



    Aponta, ainda, violação ao art. 169, §1º, I e II, da CF/1988, já que ”o TST deferiu o pleito de aumento salarial formulado por empregado público da extinta SAB, apesar de reconhecer a inexistência de dotação orçamentária específica. Na fundamentação do acórdão recorrido, o aludido Tribunal qualificou tal pressuposto como uma condição puramente potestativa, não objetiva, nos termos da legislação civilista e do trabalho” (Doc. 75, fl. 10).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para “(i) cassar o v. acórdão recorrido, por violação ao art. 97 da CF/1988 c/c SV nº 10/STF, determinando o retorno dos autos para novo julgamento; (ii) reformar a decisão recorrida, por violação ao art. 169, § 1º, I e II, da CF/1988, julgando-se improcedente a pretensão de aumento salarial e pagamento de diferenças pretéritas, por ausência de dotação orçamentária prévia e específica” (Doc. 75, fl. 12).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inadmitiu o RE aos argumentos de que: (a) trata-se de matéria de índole infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta, ou reflexa; e (b) incidem, na hipótese, as Súmulas 279 e 454 do STF (Doc. 82).



    No Agravo (Doc. 86), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 75, fl. 3):



    “d) Repercussão Geral: 



    Sob a perspectiva da Repercussão Geral, o tema objeto de debate satisfaz os requisitos do art. 102, § 3º da CF/1988, e art. 1.035, § 2º do CPC/2015. 



    O recurso objetiva definir a exigência ou não de prévia dotação orçamentária, nos termos do art. 169, §1º, I e II, da CF/1988, para a aumentos de remuneração dos funcionários de empresas integrantes da administração indireta. 



    Nessa perspectiva, algumas Turmas e a SDI-1 do TST, não obstante a redação ao aludido dispositivo constitucional, vêm sistematicamente deferindo aumento de remuneração de empregados públicos sem suporte em rubrica específica no orçamento da entidade. 



    A questão não é restrita às empresas estatais do Distrito Federal, como ocorreu no caso aqui tratado com a extinta Sociedade de Abastecimento de Brasília – SAB; também atinge diversas outras, integrantes dos demais entes da federação (v. g. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – CEDAE, etc.). É o ilustrado nos seguintes julgados: 



    (…)



    Não há dúvidas do relevo da temática para todas as unidades federativas que mantenham empresas estatais, nos mais diversos graus. O posicionamento do STF no presente recurso pode ensejar considerável prejuízo aos cofres públicos (reflexo econômico), bem como delimitar a forma e as regras utilizadas pela administração indireta para estruturar os planos de cargos de seus empregados (reflexo social e jurídico). 



    Em adição, o acórdão recorrido afastou a incidência do art. 169, § 1º, I, da CF/1988 por órgão fracionário, o que, nos termos da SV nº 10/STF, implica em declaração de inconstitucionalidade sem a submissão ao Plenário do TST, obrigatória no caso. Nesse contexto, a repercussão geral é presumida, pois: (i) nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do CPC/2015, houve a contrariedade a “súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”; (ii) ainda que não expressamente, houve a declaração de inconstitucionalidade de dispositivo inserido pela EC nº 19/1998 (art. 169, § 1º, I, CF/1988), mediante o já repudiado expediente da não apreciação da incidência no caso. 



    Nesse sentido, caracterizado o pressuposto de admissibilidade recursal em análise, transcendendo a causa o mero interesse dos litigantes, a ponto de a tese em questão representar repercussão merecedora de apreciação pelo Pretório Excelso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional.



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)”



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia posta a debate (Doc. 60, fl. 12):



    “Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade ou não de concessão de progressões horizontais por antiguidade ao empregado, em face da ausência de prévia dotação orçamentária. 



    A ausência de deliberação da diretoria da SAB acerca de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de progressão horizontal por antiguidade, porquanto se atribui a inobservância da norma interna à empregadora. 



    A promoção por antiguidade, por óbvio, é auferida por tempo decorrido, critério eminentemente objetivo. 



    A condição puramente potestativa não é admitida pelo Direito, pois "são aquelas que derivam do exclusivo arbítrio de uma das partes", nos termos do art. 122 do Código Civil.



    (…)



    Incidente, por analogia, o entendimento consagrado na Orientação Jurisprudencial Transitória nº 71 da SbDI-1 do TST (…)



    No caso em apreço, a Corte de origem entendeu indevidas as diferenças salariais decorrentes da não concessão das promoções por antiguidade previstas no PCS da recorrida. 



    A decisão regional encontra-se em desconformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, de que as promoções por antiguidade estão submetidas a avaliação objetiva, meramente temporal, sendo obstativa a condição imposta pela empregadora, devendo ser acrescentados que, relativamente às sociedades de economia mista e empresas públicas, a despesa com pessoal não se submete à prévia limitação orçamentária, consoante norma inscrita no art. 169, § 1º, II, da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, conheço do recurso de revista por violação do art. 129 do Código Civil. (...)”



    Verifica-se que a reversão do entendimento formulado no acórdão recorrido demandaria o exame do contexto fático-probatório dos autos, bem como a análise de cláusulas de contrato de trabalho, providências incabíveis na via extraordinária, em face dos óbices insertos nas Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário). 



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS N. 1.011/2004, 1.034/2005 E 1.035/2005. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à alegada ausência de prévia dotação orçamentária – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação da legislação infraconstitucional de regência, é inviável a abertura da instância extraordinária. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.364.230/GO-AgR, Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 22/9/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO E CONVENÇÃO COLETIVOS DE TRABALHO. DURAÇÃO DO TRABALHO. HORAS IN ITINERE. ADICIONAL NOTURNO E DE INSALUBRIDADE. REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando para seu deslinde seja necessária a análise de legislação infraconstitucional aplicável.



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas.



    3. Agravo regimental, interposto em 30/05/2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 955.304, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016)



    Com o mesmo entendimento, a seguinte decisão monocrática proferida no ARE 1.499.580, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje de 26/6/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente